Tribunal: TJES
Processo: 5018886-26.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018886-26.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELDER DA SILVA

COATOR: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5018886-26.2024.8.08.0000

PACIENTE: ELDER DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: ELIEZER DEMARCE JUNIOR - ES30926-A

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE DO USO DE ARMA DE FOGO PELA POLÍCIA EM CONTEXTO DE RISCO IMEDIATO AOS AGENTES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZO DE ORIGEM. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Elder da Silva contra ato supostamente coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que decretou e manteve sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e desobediência (art. 330, do Código Penal), em decorrência de flagrante que resultou na apreensão de 400g de crack e 10kg de maconha. A Defesa alega constrangimento ilegal pela suposta prática de agressões físicas e disparo de arma de fogo por parte dos policiais durante a abordagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar a legalidade do uso de arma de fogo pela polícia no momento da abordagem;

(ii) analisar a suposta prática de agressões físicas contra o paciente pelos policiais;

(iii) examinar a existência de flagrante ilegalidade na decretação ou manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O uso de arma de fogo pela equipe policial revela-se legítimo diante das circunstâncias apuradas, considerando que o paciente, ao ser abordado, empreendeu fuga em motocicleta, acelerando contra os policiais já desembarcados, o que configurou risco imediato de lesão grave ou morte aos agentes de segurança pública. Tal conduta autoriza a aplicação do art. 2º, parágrafo único, incisos I e II, da Lei nº 13.060/2014, que excepciona a proibição do uso de arma de fogo em casos de risco à integridade dos agentes.

A análise das imagens apresentadas e do depoimento colhido na audiência de custódia não evidencia a prática de agressões físicas contra o paciente por parte dos policiais. O próprio acusado, ao ser questionado pela magistrada na audiência, negou ter sofrido qualquer tipo de agressão, corroborando a legitimidade da ação policial.

Quanto à manutenção da prisão preventiva, verifica-se que o decreto fundamentou-se na necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta dos fatos, considerando a apreensão de elevada quantidade de entorpecentes e o
modus operandi
do paciente, que fazia parte de esquema de tráfico articulado. Não há flagrante ilegalidade na decisão que justifique a revogação da prisão preventiva.

Em respeito ao princípio da confiança no juiz natural da causa, reforça-se que o magistrado de origem, estando mais próximo dos fatos e das partes, encontra-se em melhores condições para analisar os requisitos do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

O uso de arma de fogo por agentes de segurança pública é legítimo quando configurado risco imediato de lesão grave ou morte aos policiais ou terceiros, nos termos da Lei nº 13.060/2014.

Alegações de agressões policiais devem ser acompanhadas de elementos probatórios concretos para configurar eventual abuso de autoridade, sendo insuficiente a mera afirmação desacompanhada de comprovação.

A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta do delito e pela necessidade de preservação da ordem pública, sendo inviável sua revogação na ausência de flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35, caput; CP, art. 330; Lei nº 13.060/2014, art. 2º, parágrafo único, incisos I e II; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 24/05/2016, DJe 03/06/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5018886-26.2024.8.08.0000

PACIENTE: ELDER DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: ELIEZER DEMARCE JUNIOR - ES30926-A

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ELDER DA SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL DE
C
ACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, nos autos do processo tombado sob nº 0000768-54.2024.8.08.0011, em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35, caput, combinado com art. 40, III, todos da Lei nº 11.343/06, e art. 330, do Código Penal.

Argumenta a Defesa, em síntese, que o paciente sofreu constrangimento ilegal por ato da autoridade coatora, decorrente de ilegalidade perpetrada pelos policiais que conduziram a abordagem e prisão em flagrante, consistente em agressões físicas e disparo de arma de fogo.

No caso em testilha, não se discute a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Emerge do APDF (Id. 11239983, pp. 05/08) que a equipe da DENARC realizou diligência com vistas à vigilância de uma possível transação de drogas envolvendo RAQUEL LOYOLA DECOTE e ELDER DA SILVA. Consta, ainda, que a equipe da DENARC já detinha informações de que Raquel Loyola Decote gerenciava o tráfico de drogas no Beco da Baiuca, Bairro Santa Cecília, Cachoeiro de Itapemirim, sendo abastecida com crack por Elder da Silva, que utilizava uma motoneta Honda Biz, cor branca, para realizar entregas periódicas na região. Durante a vigilância, foi vista uma motocicleta Honda Twister, cor vermelha, conduzida por Carlos Emanuel de Almeida Silva com Raquel Loyola como passageira e portando uma mochila de cor roxa. Após a chegada de Elder da Silva no local na motocicleta, cor branca, ele foi abordado, mas tentou fugir, sendo necessário que os policiais efetuassem disparos no pneu traseiro de sua motoneta para deter a fuga. Ao ser contido, os policiais localizaram, aproximadamente, 400g (quatrocentos gramas) de crack no baú de sua motoneta. Com Raquel Loyola, os policiais encontraram 13 tabletes de maconha e mais três pedaços adicionais, totalizando aproximadamente 10 kg de maconha.

Por ocasião da Audiência de Custódia, realizada em 02/11/2024 (Id. 11239983, pp. 70/71), a prisão em flagrante fora convertida em prisão preventiva, sob o fundamento da necessidade de garantir a ordem pública.

Em seguida, o pedido de relaxamento do ergastulamento provisório fora indeferido nos seguintes termos (Decisão constante no Id. 11240139):

“
Em relação ao pedido de relaxamento de prisão ID 54777988, entendo que não deve prosperar. Pelas circunstâncias da prisão em flagrante do denunciado, verifico que as supostas agressões não foram um meio para que se alcançasse a apreensão das drogas, já que supostamente ocorreram após a captura do denunciado e da apreensão da droga.
No vídeo juntado no Id. 54777989, não verifico a ocorrência de agressão policial.
Caso a defesa entenda que houve excesso por parte dos policiais, esta deverá buscar os meios oficiais da respectiva corregedoria para a devida apuração.
Ademais, verifico que não houve alegações de agressão policial na audiência de custódia, sendo o momento adequado para tal alegação. Pelo contrário, o denunciado ao ser questionado pela juíza acerca de possíveis agressões por parte dos policiais no momento da prisão em flagrante, este informou que não houve agressão policial
.”

Nesse contexto, insta salientar que, na esfera inquisitorial, os Policiais Civis Augusto César Cabral e Eliomar Bahiense (Id. 11239983, pp. 09/13) declararam que, ao ser abordado pela equipe, Elder
acelerou a moto para cima da equipe

que já estava desembarcada e que, diante do ocorrido, o Policial Cabral efetuou um disparo de arma de fogo que veio atingir o pneu traseiro da motocicleta conduzida por Elder
, que continuou acelerando pela calçada por mais 10 metros, vindo a cair logo à frente, momento em que empreendeu fuga em desabalada carreira, somente vindo a ser dominado pela equipe policial após perder o equilíbrio e cair no canto da via.

Nesse quadrante, impende salientar que, nos termos do art. 2º, parágrafo único, incisos I e II, da Lei nº 13.060/2024, não é legítimo o uso de arma de fogo nos seguintes casos: I - contra pessoa em fuga que esteja desarmada ou que não represente risco imediato de morte ou de lesão aos agentes de segurança pública ou a terceiros; e II - contra veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública, exceto quando o ato represente risco de morte ou lesão aos agentes de segurança pública ou a terceiros.

No caso vertente,
o que se afigura é que o acusado, ao ser abordado, empreendeu fuga, vindo a acelerar contra os policiais, que já haviam desembarcado, colocando em risco os agentes de segurança, havendo o policial disparado uma única vez contra o pneu da motocicleta
.

Nesse contexto,
revela-se legítimo o uso de arma de fogo, eis que o ato praticado pelo paciente representava um risco imediato de morte ou lesão grave aos agentes de segurança pública
.

Registre-se, ainda, que, da análise da mídia acostada no Id. 11240135,
não se vislumbra a suposta agressão física perpetrada pelos policiais em face do paciente quando da condução deste até a viatura descaracterizada.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)